Tribunal: TJDFT
Processo: 0008380-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Conforme entendimento atual do STJ (REsp 1.557.461/SC), o marco inicial para a concessão de benefícios no curso da execução da pena, face a prática de novo crime, deve ser a data do primeiro recolhimento, quando inexistente nenhum outro fato que gere a interrupção do prazo.
2. Embargos infringentes conhecidos e acolhidos.